Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. PREVISÃO. CONVENÇÃO. ATAS DE ASSEMBLEIA. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou a questão de forma clara e coerente ao estabelecer que a Convenção Condominial registrada em cartório estabeleceu o dever dos condôminos em contribuir com as despesas comuns do Edifício de acordo com a fração ideal de seu terreno, em valores a serem estabelecidos em Assembleias, não excluindo as lojas da obrigação, não havendo que se falar em iliquidez do título. Omissão e obscuridade inocorrentes.
2. No que toca aos valores do condomínio, o acórdão também destacou que não houve questionamento sobre sua exatidão na petição inicial, estando a análise da matéria limitada à irresignação da parte levada a juízo.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.